Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PROMESSA DE REDUÇÃO NO VALOR DE MÚTUO ANTERIOR. DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DIRETAMENTE PARA A INTERMEDIADORA. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ALHEIA À DISCUTIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O pedido de concessão de tutela recursal, em apelação, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, consoante o artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Sem o mínimo confronto analítico das razões da apelação com os fundamentos da sentença, no tocante ao pedido de compensação do dano moral, é evidente a ausência de impugnação específica e a ofensa ao princípio da dialeticidade, com o consequente desatendimento ao requisito da regularidade formal.
3. A despeito da existência da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira quanto aos delitos praticados por terceiros pelos danos gerados por fortuito interno, a situação evidencia o rompimento do nexo de causalidade direta e imediata entre a proposta de portabilidade, os empréstimos contratados e os danos causados ao consumidor por sua culpa exclusiva, ao, imprudentemente, deixar-se envolver nos golpes praticados pelas propostas da terceira, única responsável pelos prejuízos.
4. Situa-se dentro do padrão esperado de comportamento do consumidor que, ao receber promessa de abatimento de considerável monta em dívida anterior, busque averiguar minimamente a autenticidade da negociação.
5. Verificado que o contrato de portabilidade da dívida foi realizado sem qualquer participação do banco que concedeu o empréstimo originário, bem como de sua correspondente bancária, incabível responsabilizar solidariamente tais instituições pela fraude, ante a inexistência de nexo causal, cabendo a responsabilização apenas, e tão somente, da empresa que concretizou a operação fraudulenta.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Majoração de honorários recursais.